Tribunal: STF
Processo: AO 2799
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo interno na ação originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Serventia extrajudicial. Procedimento de Controle Administrativo. 4. Concurso público para outorga de delegações do Estado do Rio Grande do Sul. 5. Problemas técnicos na captação e gravação de áudio de alguns candidatos na realização da prova oral. 6. Decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou a reaplicação da prova apenas em relação aos candidatos que efetivamente sofreram prejuízo. 7. Judicialização prévia. 8. Não ocorrência. Judicialização da matéria perante o TJRS posterior aos questionamentos formulados por meio do PCA nº 0007438-38.2022.2.00.0000. Competência do CNJ para estabelecer normas em relação aos concursos de serventias extrajudiciais. 9. Ofensa ao princípio da isonomia. 10. Inexistência. Problemas na gravação de algumas provas. Erro que afeta o direito de recorrer e não a legalidade da prova oral. 11. Prestígio aos princípios da isonomia e da eficiência. Ausência de ilegalidade, irrazoabilidade ou injuridicidade. 12. Decisão proferida de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça. 13. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo interno desprovido. 15. Majoração dos honorários advocatícios a cargo do agravante (art. 85, § 11, do CPC).